Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-14.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013551-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 971.280.821-15 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – INSPEÇÃO REALIZADA EM UM DOMINGO, SEM A PRESENÇA DE QUALQUER RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). 3. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. n. 1013551-14.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito estampado na fatura com vencimento para 30/01/2019, no valor de R$ 51.949,58, referente à UC nº 6/94763-0, e julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela Energisa, condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 para cada uma das partes (cf. Id. n. 134825701).

A empresa apelante sustenta que cumpriu integralmente o que dispõe a Resolução 414/2010 da ANEEL, e circunstanciando que no dia 21.10.2018, ao vistoriar a unidade de consumo do autor/apelado, foi constatado que existia um “
desvio de energia no ramal de ligação”,
que sequer passava pelo medidor, conforme registrado nas fotos tiradas naquele momento, ou seja, o medidor
“não foi manipulado ou alterado”
, daí porque não houve necessidade de perícia técnica, nem elaboração de relatório avaliação técnica; aduz que foi elaborado o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e entregue por aviso de recebimento, e também foi enviada a “carta ao cliente” que informava a recuperação de consumo, e a possibilidade de interposição de recurso administrativo, ou seja,

não se trata de simples ato unilateral; a Energisa cumpriu rigorosamente os procedimentos determinados pela ANEEL, tendo notificado a autora/apelada assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo que resta legitimada a cobrança dos valores em discussão, cujo cálculo foi realizado com base no art. 130, V, da Resolução 414/2010, da Aneel (maior consumo dos três ciclos posteriores)

Pede,
pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a reversão do ônus sucumbencial (cf. Id. n. 134825711).

Nas contrarrazões, o apelado ratifica os fundamentos de sua pretensão e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 134825714).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor:

Vê-se dos autos que a ré, no segundo semestre de 2018, após constatar suposta irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu fatura no valor de 51.949,58 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento para o dia 30/01/2019, referente a consumo não faturado.

É incontroverso que houve a emissão da fatura de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se efetivou à revelia do demandante.

Lado outro, o entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.

(...)

Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 51.949,58 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), inclusa na fatura, objeto da lide.

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou demonstrado que a parte autora tenha se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho.

Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que:

"Art. 72 - Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

IV - proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos art.s 73, 74 e 90:

(...)"

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento.

Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida na forma apresentada na fatura ora discutida.

(...)”.

Os arts. 166, caput, e 167, ambos da Resolução nº 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade na medição de consumo da UC da residência do autor/apelado, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Não resta dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada na medição de consumo do estabelecimento comercial do consumidor, contudo, o TOI acostado aos autos foi elaborado em um domingo (21.10.2018), sem a presença de qualquer responsável pelo imóvel, conforme consta expressamente do documento (cf. Id. n. 134823395 - Pág. 1), em total desatenção ao §2º da Resolução 414/2010, que prevê que

uma cópia do TOI deve ser entregue ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo,
e somente se houve recusa no recebimento, é que a cópia deve ser enviada por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento,

justamente por isso, “
a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária”
(STJ - 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

No caso, ressai do conjunto probatório recursal a unilateralidade do procedimento adotado, afinal, a suposta inspeção foi realizada em um domingo, sem a presença do responsável pela UC, e sem que a Energisa alegasse a existência de qualquer problema no medidor de consumo, mas tão somente na medição, foi gerada uma cobrança de mais de 50 mil reais, cujo cálculo, segundo a apelante, foi realizado com base na utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nºs 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Portanto, em âmbito judicial, a Energisa não produziu prova que corroborasse a regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para R$ 2.500,00 os honorários advocatícios devidos pela Energisa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022